Tribunal: TJSP
Processo: 1014392-80.2018.8.26.0006
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Fernando Sastre Redondo
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL CONTRATUAL. Prestação de serviços. Ação de inexigibilidade de débito c.c. danos morais. Compras com cartão de crédito negadas pelo autor. Operações incompatíveis com o perfil do consumidor e em valores muito superiores ao limite de crédito. Falha na prestação do serviço caracterizada. Responsabilidade objetiva do banco por fortuito interno decorrente de fraude. Súmula 479

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL CONTRATUAL. Prestação de serviços. Ação de inexigibilidade de débito c.c. danos morais. Compras com cartão de crédito negadas pelo autor. Operações incompatíveis com o perfil do consumidor e em valores muito superiores ao limite de crédito. Falha na prestação do serviço caracterizada. Responsabilidade objetiva do banco por fortuito interno decorrente de fraude. Súmula 479 do C. STJ. Inexigibilidade reconhecida. Dano moral configurado. Quantum indenizatório. Observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Sentença reformada. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.